Tribunal: TJDFT
Processo: 0020030-62.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0020030-62.2015.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADO: ARNALDO BERNARDINO ALVES DESPACHO Defiro o pedido de adiamento de julgamento, formulado pela defesa técnica de ARNALDO BERNARDINO ALVES no ID: 32773013. Proceda-se à reinclusão do feito na próxima pauta de julgamento telepresencial, observados os prazos legais e regimentais necessários. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador